Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, CPC. SUSPENSÃO DE CNH. INADEQUAÇÃO, AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indefere pedido de imposição de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão de passaporte — pleiteadas para compelir o executado ao adimplemento de obrigação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, à luz do art. 139, inc. IV, do CPC e dos critérios fixados pelo Tema Repetitivo 1.137/STJ, diante da alegação de inadimplemento persistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do CPC autoriza medidas executivas atípicas, desde que observados a subsidiariedade, a proporcionalidade e a utilidade da medida, compatibilizando-se com o art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso ao executado.
4. A interpretação desses dispositivos deve resguardar a dignidade da pessoa humana, princípio previsto no art. 1o, inc. III, da CF/1988 e reiterado pelo art. 8o do CPC.
5. A imposição de medidas atípicas exige a demonstração de esgotamento dos meios típicos e a correspondência lógica entre a medida e a finalidade coercitiva, o que não ocorre quando a providência revela caráter punitivo e não guarda pertinência com a satisfação do crédito.
6. A suspensão da CNH não se mostra adequada, apresenta risco de violação ao direito de ir e vir e carece de eficácia prática para compelir ao pagamento, sobretudo quando medidas típicas produziriam o resultado útil almejado.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que tais medidas, quando desassociadas de finalidade executiva concreta, configuram constrangimento pessoal indevido e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. À luz do Tema 1.137/STJ, a ausência de subsidiariedade, utilidade e proporcionalidade inviabiliza o deferimento das providências atípicas pretendidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV, art. 805, art. 8. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724566-34.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AI 0735547-25.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 04.05.2023.